Tribunal: TJES
Processo: 5008934-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008934-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e outros

APELADO: JONATHAS NASCIMENTO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jonathas Nascimento da Silva contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que deu provimento à apelação interposta por Petrobras Transporte S.A. – Transpetro. O embargante alega omissão na análise de documentos que comprovariam irregularidades no concurso público regido pelo Edital nº 1 – TRANSPETRO/PSP-RH-2/2012, sustentando a preterição indevida de candidatos devido à contratação de terceirizados no prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de analisar documentos que comprovariam a contratação irregular de terceirizados; e (ii) se a contratação de terceirizados durante a validade do concurso configuraria preterição apta a garantir o direito subjetivo à nomeação do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao artigo 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

O acórdão embargado analisou a questão da contratação de terceirizados e concluiu que tal prática, por si só, não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

O embargante foi aprovado fora das vagas originalmente previstas e não demonstrou preterição arbitrária e imotivada que pudesse assegurar seu direito à nomeação.

O objetivo do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento:

A mera contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso não caracteriza, por si só, preterição apta a assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

Não há omissão quando a decisão fundamenta-se de forma suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não analise expressamente todos os argumentos das partes.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5008934-53.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
JONATHAS NASCIMENTO DA SILVA

EMBARGADO:
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JONATHAS NASCIMENTO DA SILVA
em face do Acórdão proferido por esta E. Primeira Câmara Cível (Id 9478492) que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
para julgar improcedente a ação.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão acerca dos documentos juntados que comprovariam as irregularidades praticadas pela ora embargada no concurso público referente ao Edital Nº 1 – TRANSPETRO/PSP-RH-2/2012, de 13/04/2012, que importaram na preterição indevida resultante da contratação irregular de empregados terceirizados durante o prazo de validade do concurso.

Portanto, requer o reconhecimento das omissões apontadas, e a modificação do julgado, com o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do Embargante.

Contrarrazões da parte embargada pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, frise-se que o recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos Embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que, de acordo com precedente do C. STJ,
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, J. 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelas embargantes, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Ora, ao examinar as razões apresentadas, vê-se que, em verdade, pretende o embargante revolver questão jurídica que foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Nesse sentido, cito trechos do acórdão embargado (id. 11056722):

[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, e a
contratação de servidores temporários não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados
fora das vagas previstas no edital
.

[...] há duas hipóteses em que a mera expectativa de direito é transformada em
direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas
, quais sejam:
a)
quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem classificatória (Súmula nº 15, STF); e
b)
quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição dos candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

[...] o apelado foi aprovado para o cargo de Técnico de Suprimentos de Bens e Serviços Júnior - Área Administração - Vitória/ES na classificação nº 20,
fora
das duas vagas previstas no edital.

[...]
a existência de contratos de prestação de serviços diversos com empresas terceirizadas
(apoio administrativo para as unidades e gerências operacionais localizada no Estado do Espírito Santo e apoio técnico aos novos empreendimentos)
,

inclusive com prazos de vigência anteriores à realização do certame, não consiste em preterição que autorize o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva,
haja vista que indicação de atividades assemelhadas em função distinta e em outros locais de trabalho fora da cidade para o qual o apelado foi aprovado
não
configura burla ao concurso público, tampouco preterição na convocação para admissão no emprego público dos quadros da Apelante.

Portanto, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões